Tribunal: TJES
Processo: 5004931-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004931-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS NUNES ROQUINI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA -6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50049319320228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00046228520228080024

PACIENTE: MATEUS NUNES ROQUINI

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIANA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS NUNES ROQUINI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIANA
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00046228520228080024, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que implementou a prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação apta para tanto, notadamente no que se refere à possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão; Que a implementação de medida diversa da prisão não oferece risco à ordem pública, sendo certo que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

O pleito liminar fora indeferido.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS NUNES ROQUINI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIANA
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00046228520228080024, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como registrado, aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que implementou a prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação apta para tanto, notadamente no que se refere à possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão; Que a implementação de medida diversa da prisão não oferece risco à ordem pública, sendo certo que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem. Efetuei o estudo dos autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe, e por mais de um motivo e findamento.

O relatório contido na decisão impugnada retrata fielmente o ocorrido no dia da prisão do paciente, em 06/06/2022, nestes termos:

“
Conforme consta no APFD, policiais civis da DENARC de Serra/ES receberam a informação de um colaborador anônimo de que uma carga de entorpecentes seria retirada nos Correios por um indivíduo moreno, de estatura mediana, a bordo de uma motocicleta Honda CG Fan, cor vermelha.

De posse das informações, os policiais montaram uma campana junto ao centro de entrega dos Correios, na Av. Leitão da Silva, quando, por volta de 15h30min, avistaram um indivíduo, ora autuado ALEX, com as características outrora passadas, o qual teria retirado uma encomenda já suspeita pela equipe de segurança dos Correios.

Consta que o autuado ALEX foi abordado pelos policiais que estavam de campana, verificando-se que a encomenda por ele retirada, a princípio, tratava-se de uma tábua de madeira.

No entanto, tratava-se de material oco, sendo que, em seu interior, estariam 4kg de haxixe, avaliado em R$ 200.000,00. Consta, ainda, que ALEX teria relatado que buscou o material sem saber do que se tratava, a pedido do indiciado MATEUS, tendo indicado aos policiais onde MATEUS residia. Ato contínuo, os policiais civis prosseguiram até a casa de MATEUS, sendo atendidos por ele, ocasião em que teriam avistado uma de haxixe de aproximadamente 4g em cima de uma balança de precisão, ambas sobre um móvel.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente a decisão que norteou o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que a mesma não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a referida decisão fora estruturada
não
somente com base na quantidade expressiva de droga apreendida, mas também em razão
dos
indícios de autoria,
em razão da
materiali
dade,
d
as evidências de que
a
importante quantidade de droga
apreendida
seria destinada ao comércio ilícito, por mais de um agente, tudo com base
em
elementos
concretos
extraídos dos autos originários, sinaliza
n
do que
a custódia cautela
r
se
demonstra
necessária para
fins de
garantia da ordem pública,
sendo insuficiente a implementação de outras medidas no momento processual em que se inicia a apuraç
ão da responsabilidade penal
do fato
encaminhado a julgamento
.

Não por outro motivo que a Magistrada deixou bem registrado, em sua decisão, que:

“
A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial, corroborado por “prints” de conversas via WhatsApp entre os autuados combinando a retirada da droga, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido de alto valor econômico, demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concret
o
.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para decretação/ manutenção da prisão preventiva, e, por via reflexa, revelam a insuficiência de outras medidas cautelares a serem empregadas no caso concreto.

É de se relembrar que conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
1

e é este o caso dos autos.

Em trato continuativo é de ressaltar, por relevante que se perfaz, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda registro que, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Assim, à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIRIDICIDADE – FUNDAMENTAÇÃO APTA E IDÔNEA DA DECISÃO ENSEJADORA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

1.
Os autos demonstram indícios de autora e materialidade em face do paciente, no que se refere ao tráfico e associação para o tráfico de expressiva quantidade de droga - 4kg de haxixe, avaliado em R$ 200.000,00.

2.
A medida cautelar fora implementada com a fundamentação apta para tanto, e com a juridicidade que se requer, tudo com base em elementos concretos analisados nos autos, quais sejam: Os já mencionados indícios de autoria e materialidade; em razão da gravidade concreta do delito - grande quantidade de droga apreendida que seria destinada ao comércio local, através de se vínculo associativo; e para fins de garantia da ordem pública.

2.
1.
Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
verbi gratia
, o julgamento do

AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

3.
Em trato continuativo é de ressaltar, por relevante que se perfaz, que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

4.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

5.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por negar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.